Tribunal: STM
Processo: 7001316-72.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001316-72.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: VICTOR RENAN FREITAS MARQUES, THALES FERREIRA RODRIGUES,
PABLO NUNES MORALES DA ROSA, MAKEY RAMOS DOMINGOS, MAIKON DE OLIVEIRA
DE SOUZA, EDERSON RACORTO REISDORFER, DENILSON RYBAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça, suscitada pela Defensoria Pública da União, considerando o
julgamento da matéria no Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-
37.2019.7.00.0000. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para declarar extinta a
punibilidade dos ex-Cabos DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER e
PABLO NUNES MORALES DA ROSA pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, incisos I e II,
c/c o art. 129, todos do CPM. Dando prosseguimento, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida em
relação aos ex-Cabos MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS,
THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001316-72.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER, MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA,
MAKEY RAMOS DOMINGOS, PABLO NUNES MORALES DA ROSA, THALES FERREIRA
RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES, ex-Cabos do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL
CONFIGURADO. ERRO DE DIREITO.
1. Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, uma vez que se trata de questão de direito que já foi por ela
anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado.
2. Transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 125 do CPM e não havendo Apelo do MPM,
a extinção da punibilidade pela pena em concreto, ocorrida entre o recebimento da Denúncia e
a Sentença condenatória, deve ser declarada de plano.
3. A matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas próprias razões recursais, nos
questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de arguidos,
deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em reanálise
integral das questões alegadas em 1ª Instância.
4. Não se afigura minimamente razoável que seja entendido como mera "brincadeira" o ato de
imobilizar a vítima, contra a sua vontade, a fim de aplicar-lhe tapas e surras de cinta e vara.
Caracteriza o dolo de praticar violência contra inferior, bem como, pelo menos, o dolo eventual
de causar-lhe lesão.
5. Ainda que esteja imerso em um ambiente no qual a prática do trote violento seja comum,
um superior hierárquico é dotado de, no mínimo, mediana inteligência a lhe dar condições de
entender a reprovabilidade da conduta de surrar as nádegas de um inferior hierárquico, não
havendo, assim, que se falar em ocorrência de erro de direito.
Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça rejeitada. Decisão unânime.
Prescrição da pretensão punitiva reconhecida em relação às condutas do primeiro, do segundo
e do quinto Réus. Decisão unânime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça, suscitada pela Defensoria Pública da União, considerando o julgamento da matéria no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, e, por unanimidade, em acolher a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União para declarar extinta a punibilidade dos ex-Cabos DENILSON
RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES MORALES DA ROSA pela prescrição da pretensão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
punitiva estatal, nos termos do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, incisos I e II, c/c o art.
129, todos do CPM. E, no mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida em relação aos ex-Cabos
MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN
FREITAS MARQUES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa dos ex-Cabos do Exército
DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER, MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS,
PABLO NUNES MORALES DA ROSA, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, por
unanimidade, os condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no art. 175, parágrafo único,
c/c o art. 209 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 272, 275 e 276 do processo relacionado originário).
A Denúncia (evento 1 do processo relacionado originário), oferecida pelo Ministério Público Militar em 20 de
julho de 2018 e recebida no dia 26 subsequente (evento 2 do processo relacionado originário), descreve que:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das
17 horas e 10 minutos, no alojamento dos Cabos e Soldados do 2º Esquadrão de Carros de
Combate do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, organização militar sediada em São Gabriel-
RS, os sete denunciados, todos Cabos do Exército Brasileiro, praticaram violência
contra o Soldado EV Willian Matheus Vasconcelos Ferreira, inferior hierárquico dos
denunciados, causando no ofendido as lesões corporais descritas no Exame de Higidez Física e
Mental e Exame de Corpo Delito (Evento nº 1, Doc. 1, fl. 8 e Evento nº 1, Doc. 1, fl. 41) e que
podem ser visualizadas na fotografia constante do Evento nº 1, Doc. 4, fl. 11.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 08h, o ofendido Soldado EV Willian Matheus
Vasconcelos Ferreira procurou o Sargento Willian Matheus Vasconcelos, relatando que os
Cabos do 2º Esquadrão de Carros de Combate estavam querendo lhe aplicar um 'pacote', em
razão do seu engajamento, tendo o Sargento dito que iria conversar com os Cabos, o que não
ocorreu.
Exsurge dos autos que, por volta das 17h, o Soldado Vasconcelos entrou no alojamento dos
Cabos e Soldados do 2º Esquadrão de Carros de Combate do 9º Regimento de Cavalaria
Blindado, visando comunicar ao Soldado Anderson Corrêa de Oliveira para comparecer à
sargenteação da subunidade por ordem do 3º Sargento Paulo André da Silva Lopes, momento
em que ouviu-se a seguinte frase proferida pelo denunciado Cabo VICTOR RENAN FREITAS
MARQUES:
-'PACOTÃO NO VASCONCELOS'
Ato contínuo, em que pese o Soldado Vasconcelos ter manifestado contrariedade e tentado
impedir, o Cabo VICTOR RENAN FREITAS MARQUES fechou a porta do alojamento e, com a
ajuda do Cabo MAIKON OLIVEIRA OLIVEIRA DE SOUZA, segurou e imobilizou o
ofendido, conduzindo-o ao interior do alojamento.
Na sequência, o Soldado Vasconcelos foi colocado de bruços sobre um colchão e imobilizado
pelo Cabo DENILSON RYBAR que deitou sobre suas costas e segurou seus braços, enquanto
os Cabos VICTOR RENAN FREITAS MARQUES e MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
seguravam as pernas e pés do ofendido.
Imobilizado, o Sd. Vasconcelos passou a ser agredido por cerca de 30 segundos pelos seguintes
denunciados:
- O Cabo MAKEY RAMOS DOMINGOS agrediu, em torno de 04 (quatro) vezes, a região das
nádegas do ofendido com uma vara de madeira, de aproximadamente 20 (vinte) centímetros
por 01 (um) centímetro de espessura;
- Por sua vez, o Cabo EDERSON RACORTO REISDORFER, agrediu com uma cinta a região
das nádegas do ofendido em torno de 06 (seis) vezes;
- Já o Cabo THALES FERREIRA RODRIGUES agrediu, com as mãos, a região das nádegas da
vítima em torno de 02 (duas) vezes.
- A seu turno, o Cabo PABLO NUNES MORALES DA ROSA agrediu, também com as mãos, a
região das nádegas do Soldado Vasconcelos.
Após o término das agressões, os sete denunciados cumprimentaram o Soldado
Vasconcelos pelo engajamento e saíram, normalmente, do alojamento para aguardar o toque
de debande que foi dado às 17h10min.
O ofendido, Soldado Vasconcelos, foi, no mesmo dias dos fatos, submetido a Exame de Higidez
Física e Mental (Evento nº 1, Doc. 1, fl. 8), restando constatada lesão corporal em ambas as
nádegas que foram assim descritas:
"Nádega direita. Hiperemia moderada, sem sangramento ativo ou hematomas.
Nádega esquerda. Hiperemia acentuada de 6x6cm com pequeno hematoma e sem
sangramento ativo (paciente não consegue sentar em virtude da dor).'
Consta dos autos que, em virtude das lesões, o ofendido recebeu dois dias de dispensa
domiciliar.
Com suas condutas, os sete denunciados, todos Cabos do Exército Brasileiro, praticaram
violência contra inferior hierárquico da qual resultou lesão corporal.
Em assim agindo, transgrediram os denunciados VICTOR RENAN FREITAS MARQUES,
MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER,
MAKEY RAMOS DOMINGOS, PABLO NUNES MORALES DA ROSA e THALES FERREIRA
RODRIGUES, a norma sediada no artigo 175, parágrafo único c/c art. 53 tudo do Código Penal
Militar (...)." (Grifos no original).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- certidões criminais dos Acusados (eventos 13, 14, 15, 17 e 34 do processo relacionado originário);
- documentos de identidade dos Acusados (eventos 36 a 42 do processo relacionado originário);
- Exame de Higidez Física e Mental, realizado na data do fato (evento 1 do processo nº 7000076-
71.2018.7.03.0203, doc 1, fl. 8);
- Exame de Corpo de Delito, realizado em 26 de fevereiro de 2018 (evento 1 do processo nº 7000076-
71.2018.7.03.0203, doc 1, fls. 41/42); e
- foto das lesões sofridas pelo Ofendido (evento 1 do processo nº 7000076-71.2018.7.03.0203, doc 4, fl. 11).
Os Réus foram devidamente citados em 3 de agosto de 2018 (eventos 43 a 49 do processo relacionado
originário).
Em Sessão de 5 de setembro de 2018, os Acusados DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER,
MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN
FREITAS MARQUES foram qualificados (evento 55 do processo relacionado originário - TERMOAUD 1 a 6). O
Acusado PABLO NUNES MORALES DA ROSA, após juntar atestado, teve sua dispensa deferida pelo Colegiado a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
quo (evento 57 do processo relacionado originário).
Na mesma oportunidade, foram ouvidos o Ofendido Soldado WILLIAN MATHEUS VASCONCELOS FERREIRA, bem
como as testemunhas arroladas pelo MPM: 2º Tenente GIOVANI RICARDO RUVIARO SARTORI, 2º Tenente
THIAGO MOREIRA GERMANO DA SILVA, 3º Sargento CRISTIAN MANOEL SALDANHA DORNEL, Soldado
ANDERSON SILVA AMARAL e Soldado ANDERSON CORRÊA DE OLIVEIRA (eventos 55 e 56 do processo
relacionado originário).
Em 11 de setembro de 2018, o MPM requereu a retificação da Denúncia "para o fim de corrigir erro material
acerca do nome do Sargento que fora procurado pelo ofendido antes do fato supostamente ilícito, ratificando,
nesta oportunidade, os demais termos da inicial, postulando que o parágrafo acerca deste relato passe a ter a
seguinte narrativa:
'Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 08h, o ofendido Soldado EV Willian Matheus
Vasconcelos Ferreira procurou o Sargento Cristian Manoel Saldanha Dornel, relatando que
os Cabos do 2º Esquadrão de Carros de Combate estavam querendo lhe aplicar um "pacote",
em razão do seu engajamento, tendo o Sargento dito que iria conversar com os Cabos, o que
não ocorreu.'" (evento 59 do processo relacionado originário).
Após receber o pleito ministerial como pedido de aditamento impróprio, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM determinou que se promovesse nova citação dos Acusados (evento 61 do
processo relacionado originário).
Os Réus foram novamente citados (eventos 82, 92 e 102 do processo relacionado originário).
A Defesa dos Acusados arrolou como testemunhas os Soldados Ep ANDERSON SILVA AMARAL e ANDERSON
CORRÊA DE OLIVEIRA, que foram novamente ouvidos em Juízo (eventos 101 e 156 - 1-VIDEO e 2-VIDEO - do
processo relacionado originário).
Após a qualificação do Acusado PABLO NUNES MORALES DA ROSA, os Réus, em sua totalidade, foram
interrogados, momento em que confirmaram os fatos narrados na Denúncia, mas ressaltaram que se tratava
de uma mera brincadeira visando a comemorar o engajamento do Ofendido (evento 156 do processo
relacionado originário - 3-VIDEO a 9-VIDEO).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 161 e 170 do processo relacionado
originário)
Em Alegações Escritas, o MPM discorreu sobre as provas periciais e testemunhais e sobre as confissões para,
ao final, pleitear a condenação dos Acusados como incursos nos arts. 175 e 209 do CPM (evento 176 do
processo relacionado originário).
Em 20 de março de 2019, veio aos autos Certidão informando que os Réus foram licenciados das fileiras do
Exército a contar de 28 de fevereiro de 2019 (evento 185 do processo relacionado originário).
Em sequência, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo em vista a alteração
que a Lei nº 13.774/2018 promoveu na Lei de Organização da Justiça Militar da União, deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente (evento 188 do processo relacionado
originário).
Insatisfeito com a referida Decisão, o representante ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito
requerendo, preliminarmente, a nulidade da Decisão e, no mérito, que fosse firmada a competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito (evento 198 do processo relacionado
originário).
Em Sessão de 11 de junho de 2019, esta Corte, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido
Recurso em Sentido Estrito (de minha relatoria) para reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para o processamento e julgamento do feito (evento 43 do processo
relacionado nº 7000413-37.2019.7.00.0000).
Em suas Alegações Escritas, a DPU pleiteou a absolvição dos Acusados com fulcro no art. 439, alínea "b", do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
CPPM, diante da ausência do dolo de praticar violência contra inferior e de causar lesão, bem como com fulcro
na alínea "d" do citado dispositivo, em função do erro de direito somado ao erro culturalmente condicionado.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão levíssima (at. 209, § 6º, do CPM), lesão
culposa (art. 210 do CPM) ou exclusivamente lesão leve (art. 209 do CPM). Ainda de modo subsidiário, pleiteou
que a pena fosse atenuada em grau máximo ou substituída por outra menos grave, em função do erro de
direito, ou que fosse diminuída da metade nos termos do art. 159 do CPM (evento 248 do processo relacionado
originário).
Em Sessão de 21 de agosto de 2019, o MPM, reiterando os termos da Denúncia e de suas Alegações Escritas,
pleiteou a condenação dos Acusados como incursos nos arts. 175 e 209, c/c o art. 53, por força do art. 175,
parágrafo único, todos do CPM. A Defesa, por seu turno, reafirmou o que já havia exposto e pleiteado em
Alegações Escritas.
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia e, por conseguinte, condenou os Acusados à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incursos no art. 175, parágrafo único, c/c o art. 209 do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(eventos 272, 275 e 276 do processo relacionado originário).
A Sentença foi lida e publicada em 26 de agosto de 2019 (evento 277 do processo relacionado originário).
O MPM, devidamente intimado, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para o referido
Órgão (eventos 278, 286, 287 e 293 do processo relacionado originário).
A DPU, por sua vez, intimada em 12 de setembro de 2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 24 de
setembro de 2019 (eventos 279 a 285, 288 a 290 do processo relacionado originário).
Em Razões de Recurso (evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer que o
Apelo seja recebido em toda sua amplitude, de modo a se possibilitar a reanálise integral das questões
alegadas perante o Juízo a quo, bem como daquelas que vierem a ser trazidas a esta Corte. Ademais, requer
que seja declarada extinta a punibilidade dos Acusados DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER e
PABLO NUNES MORALES DA ROSA, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em
concreto. Ainda de modo preliminar, pugna pela nulidade da Sentença, sob o argumento de que o Colegiado a
quo é incompetente para o processamento e julgamento de ex-militares.
Quanto ao mérito, a Defesa pleiteia a absolvição dos Acusados, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
tendo em vista a ausência de dolo, bem como a absolvição, com fulcro na alínea "d" do citado dispositivo, em
função do erro de direito somado ao erro culturalmente condicionado. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para lesão levíssima (art. 209, § 6º, do CPM), lesão culposa (art. 210 do CPM) ou
exclusivamente lesão leve (art. 209 do CPM). No caso de manutenção da capitulação, pleiteia que a pena seja
diminuída em grau máximo ou substituída por outra menos grave, em função do erro de direito. Ainda de modo
subsidiário, pugna para que a pena do crime contra a pessoa seja diminuída de metade, nos termos do art. 159
do CPM, e para que eventual condenação a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44 do CP comum, aplicável por analogia, tendo em vista a atual condição de civis
dos Acusados.
Em Contrarrazões ao Apelo, o MPM alega que "apelação não tem a elasticidade do efeito pretendido pelo
recorrente, de permitir que o juízo ad quem conheça de questões não arguidas no momento processual
oportuno". Ademais, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em
concreto, com a consequente declaração da extinção da punibilidade dos Apelantes DENILSON RYBAR,
EDERSON RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES MORALES DA ROSA. No mérito, pleiteia "a manutenção da
sentença condenatória recorrida quanto aos demais pontos impugnados pela defesa, por seus próprios e
jurídicos fundamentos" (evento 1 - 4-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 2 de dezembro de 2019, da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina: 1) pelo conhecimento do Apelo defensivo; 2) pelo
acolhimento da preliminar referente à declaração da extinção da punibilidade dos Acusados DENILSON RYBAR,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
EDERSON RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES MORALES DA ROSA, tendo em vista a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva; 3) pela rejeição da preliminar relativa à incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus ex-militares; e 4) no mérito, pelo não
provimento do Recurso de Apelação, para que sejam mantidas, por seus próprios e jurídicos fundamentos, as
condenações dos ex-Cabos MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS, THALES FERREIRA
RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES (evento 7).
A SEJUD certificou constar, naquela Secretaria, os seguintes feitos em relação aos ora Acusados: Recurso em
Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000 e Recurso Extraordinário 7000903-59.2019.7.00.0000.
Certificou, ainda, que o presente processo foi a mim redistribuído por prevenção, tendo em vista minha
relatoria no Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000 (evento 5).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

1ª PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA

A Defensoria Pública da União argui preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, por
entender que é do Juiz Federal da Justiça Militar a competência para, monocraticamente, processar e julgar ex-
militares, como é o caso dos Acusados (evento 1 - 2-RAZAPELA).
Quanto à matéria, cumpre relembrar que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
tendo em vista a alteração que a Lei 13.774/2018 promoveu na Lei de Organização da Justiça Militar da União,
deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente (evento 188 do
processo relacionado originário).
Insatisfeito com a referida Decisão, o representante ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito
requerendo, preliminarmente, a nulidade da Decisão e, no mérito, que fosse firmada a competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito (evento 198 do processo relacionado
originário).
Em sessão de 11 de junho de 2019, esta Corte, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido
Recurso em Sentido Estrito (de minha relatoria), para reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para o processamento e julgamento do feito (evento 43 do processo
relacionado nº 7000413-37.2019.7.00.0000).
O Recurso em Sentido Estrito foi assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR LICENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO
DO COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há
que se falar em necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline da
competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de
expressa previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto, aplicabilidade imediata,
impondo que os atos processuais a serem praticados após a sua vigência sejam por ela
regulados, respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da condição de
militar dos Acusados não altera a competência do Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a
situação do tempo do fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma vez
que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da competência ao tempo do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
crime. Interpretação distinta, com o julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como em infringência ao Princípio do Juiz
Natural. 4. Compete ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis
apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como dos militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse momento que se verifica
a ofensa aos valores militares aos quais os civis não estão submetidos, porquanto nunca foram
militares, nem estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual,
quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000. Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgado em 11/6/2019. Publicado no DJe de 2/7/2019).
Observa-se, portanto, que o Plenário do STM já se manifestou quanto à presente insurgência
defensiva.
Nesse ponto, é importante ressaltar que não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte questão de
direito que já foi por ela anteriormente decidida, ainda mais quando se observa que, à época, tanto o MPM
quanto as Defesas dos Réus se conformaram com o Acórdão então prolatado, que transitou em julgado. Assim,
a desconstituição dessa Decisão para se reconhecer a incompetência - ainda que absoluta - do
Colegiado a quo implicaria afronta à coisa julgada.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça,
suscitada pela Defensoria Pública da União, considerando o julgamento da matéria no Recurso em Sentido
Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000.
É como voto.

2ª PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em
concreto e a consequente declaração da extinção da punibilidade dos Acusados DENILSON RYBAR, EDERSON
RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES MORALES DA ROSA, com fulcro no art. 125, inciso VII e § 1º, c/c o art.
129 do CPM.
Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM prevê dois marcos interruptivos legais da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da ação penal, e o
segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente, recomeçando a
correr a prescrição por inteiro.
No caso em exame, o delito ocorreu em 21 de fevereiro de 2018 (evento 1 do processo relacionado originário).
A Denúncia foi recebida em 26 de julho de 2018 (evento 2 do processo relacionado originário), consistindo
esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Réu,
conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em 21 de agosto de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM
condenou os Acusados à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no art. 175, parágrafo único, c/c o
art. 209 do CPM, (eventos 272, 275 e 276 do processo relacionado originário).
A Sentença condenatória recorrível foi publicada em 26 de agosto de 2019 (evento 277 do processo
relacionado originário), configurando-se esse o segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
Cumpre observar que a prescrição da pretensão punitiva passa a se regular pela pena concretizada em decisão
judicial. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que
adiante transcrevo:
"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação."
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta aos Apelantes pelo Juízo a quo foi de 6 (seis) meses de
detenção, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 2 (dois) anos, a teor do art. 125,
inciso VII, do CPM.
Cabe relembrar que os Acusados DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES
MORALES DA ROSA fazem jus à redução prevista no art. 129 do CPM, por contarem com menos de 21 (vinte e
um) anos de idade na data da consumação do delito, o que implica a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva no prazo de 1 (um) ano.
Desse modo, como entre a data do recebimento da Denúncia (26 de julho de 2018) e a publicação da Sentença
(26 de agosto de 2019) decorreu prazo superior a um ano, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para declarar
extinta a punibilidade dos ex-Cabos DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER e PABLO NUNES
MORALES DA ROSA pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 123, inciso IV, e do art.
125, inciso VII, §§ 1º e 5º, incisos I e II, c/c o art. 129, todos do CPM.
É como voto.

MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa dos ex-Cabos do Exército
DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER, MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS,
PABLO NUNES MORALES DA ROSA, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, por
unanimidade, os condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no art. 175, parágrafo único,
c/c o art. 209 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 272, 275 e 276 do processo relacionado originário).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil,
o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de
tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Pública da União, entendo que a interposição do Apelo não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento de suas práticas,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
A DPU busca a reforma da Sentença condenatória para absolver os Acusados com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM, tendo em vista a ausência de dolo, bem como a absolvição com fulcro na alínea "d" do citado
dispositivo, em função do erro de direito somado ao erro culturalmente condicionado. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para lesão levíssima (art. 209, § 6º, do CPM), lesão culposa (art. 210 do CPM) ou
exclusivamente lesão leve (art. 209 do CPM). No caso de manutenção da capitulação, pleiteia seja a pena
diminuída em grau máximo ou substituída por outra menos grave, em função do erro de direito. Ainda de modo
subsidiário, pugna para que a pena do crime contra a pessoa seja diminuída de metade, nos termos do art. 159
do CPM, e para que eventual condenação a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44 do CP comum, aplicável por analogia, tendo em vista a atual condição de civis
dos Acusados.
Consoante se observa dos autos, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 17h10, no alojamento de cabos
e soldados do 2º Esquadrão de Carros de Combate do 9º Regimento de Cavalaria Blindado (em São
Gabriel/RS), os então Cabos DENILSON RYBAR, EDERSON RACORTO REISDORFER, MAIKON OLIVEIRA DE SOUZA,
MAKEY RAMOS DOMINGOS, PABLO NUNES MORALES DA ROSA, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN
FREITAS MARQUES aplicaram no Soldado WILLIAN MATHEUS VASCONCELOS FERREIRA, em razão de seu
engajamento e contra sua vontade, um trote denominado "pacote", que consistiu em colocar o Ofendido de
bruços, imobilizá-lo, retirar-lhe a calça e agredir suas nádegas com tapas e golpes de vara e de cinta.
Ao serem ouvidos em Juízo, o Ofendido e as demais testemunhas confirmaram os termos da Denúncia (eventos
55, 56 e 156 - 1-VIDEO e 2-VIDEO - do processo relacionado originário).
Da mesma forma, os Acusados confessaram os fatos. No entanto, ressaltaram que se tratava de mera
brincadeira (evento 156 do processo relacionado originário - 3-VIDEO a 9-VIDEO).
O Ofendido foi submetido a Exame de Higidez Física e Mental na data do fato, sendo constatada a ocorrência
de lesões (evento 1 do processo nº 7000076-71.2018.7.03.0203, doc 1, fl. 8).
Da mesma forma, o Exame de Corpo de Delito, realizado em 26 de fevereiro de 2018, identificou a ofensa à
integridade corporal ou à saúde do Ofendido (evento 1 do processo nº 7000076-71.2018.7.03.0203, doc 1, fls.
41/42).
Portanto, dúvidas não há de que os Acusados agrediram o Ofendido, causando-lhe lesão. Resta-nos, então,
averiguar as implicações jurídicas dessa atitude.
O art. 175 do CPM assim dispõe:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
" Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do
crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159."
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, necessário que o agente tenha prévio
conhecimento da qualidade de inferior da vítima e que aja com vontade livre e consciente contra a integridade
física do subordinado.
No presente caso, é cristalino que os agentes sabiam da condição de inferior do Ofendido. Tanto é assim que
as testemunhas confirmaram que consistia em uma prática comum na OM que Cabos aplicassem o referido
"pacote" contra Soldados que estivessem engajando. O requisito para que ocorresse o trote era a vítima ser
militar inferior aos praticantes da violência. Os Soldados se sentiam constrangidos a se submeter a essa
situação, tendo em vista a condição de superiores de seus agressores; sequer costumavam reclamar da
ocorrência desses trotes, provavelmente por medo de represálias.
Como bem ressaltou a Sentença ora combatida, não há "como dissociar a cadeia hierárquica presente no fato
imputado e descaracterizar a violência praticada contra inferior. O que se comprovou com a instrução criminal
foi a clarividente subordinação existente entre o ofendido e os réus e a reprovável prática cometida em
detrimento daquele que conquistou a ascensão na carreira militar" (evento 276 do processo relacionado
originário - fl. 11).
Portanto, em plena subsunção ao que dispõe o supracitado art. 175 do CPM, faz-se imperioso concluir que os
Acusados se utilizaram de sua condição de superiores para, livre e conscientemente, praticar contra o Ofendido
o que eles denominaram "brincadeira".
No entanto, não se afigura minimamente razoável que seja entendido como mera "brincadeira" o ato de
imobilizar um Soldado, contra a sua vontade, e aplicar-lhe tapas e surras de cinta e de vara. É bastante
reprovável que um superior hierárquico, ainda que à guisa de brincadeira, comporte-se, em local e horário de
trabalho, de forma tão desrespeitosa e violenta como a retratada nestes autos. Trata-se de atitude que, ao
implicar desnecessário constrangimento físico e moral ao Ofendido, mostra-se como não condizente com a
necessária preservação da disciplina e da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação e
da indignação.
Aceitar que trotes violentos sejam aplicados a título de mera "brincadeira" soa atentatório às fundamentais
obrigações militares de observar e de primar sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no
dever, no pundonor e no decoro da classe.
Por conseguinte, não há que se falar em ausência de dolo na conduta dos Acusados. Ainda que tenham agido
em tom meramente jocoso, isso não exclui a constatação de que eles, propositalmente, agrediram de forma
covarde um inferior hierárquico. Ressalte-se que a caracterização do elemento subjetivo do delito previsto no
art. 175 do CPM depende da mera vontade, livre e consciente, de praticar a violência, independente do
resultado.
Ademais, ainda que se entenda que os Acusados não queriam causar lesão no Ofendido, não se pode afastar o
dolo eventual de suas condutas. Afinal, ao deliberadamente aplicarem surras nas nádegas do Ofendido
(inclusive com vara e com cinta), não há dúvidas de que assumiram o risco do resultado lesivo que se
constatou nos presentes autos. Portanto, além de afastada a tese da ausência de dolo na prática de violência
contra inferior, também não há que se falar em ausência de dolo na prática de lesão.
Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados desta Corte:
"EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO
CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO MINSTERIAL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Acusado que deu ordem para que o
Ofendido se aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro. Ao contrário do
que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado que a
prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de lesionar o
Ofendido. O ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a hierarquia
e a disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por
entender que este estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento
malfere os princípios da disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda
que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar lesão na
vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo
eventual. Apelo defensivo que buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do COM
desprovido. Para configuração do tipo ínsito ao art. 175 do CPM basta a existência de ofensa
dolosa contra o inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o
resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. O fato de ostentarem a condição de Soldado não
impede o reconhecimento da superioridade hierárquica entre ambos. O Acusado era Soldado
Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional (EP), e o Ofendido, Soldado Recruta,
do chamado efetivo variável (EV), sendo o primeiro superior hierarquicamente sobre o
segundo. Autoria e materialidade incontestes, tanto pela confissão do Acusado em Juízo como
pelas demais provas dos autos. Condenação que se impõe. Apelo ministerial provido para
condenar o Acusado também nas sanções do art. 175, parágrafo único, c/c o art. 210, ambos
do CPM." (STM - Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em: 11/9/2018. Publicado em: 21/9/2018). (Grifo nosso).
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM.
AGRESSÃO FÍSICA E DOLO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE BRINCADEIRA. DIREITO PENAL.
ÚLTIMA RATIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CORRESPONSABILIDADE DO ESTADO/ADMINISTRAÇÃO MILITAR E ERRO DE DIREITO.
COMPENSAÇÃO DE CULPA OU DOLO. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para
a caracterização do delito de violência contra inferior, basta que o corpo do
Ofendido tenha sido tocado, ainda que não se evidencie lesão à sua integridade
física, caso em que se estaria diante de crime qualificado. O dolo resta caracterizado
na vontade livre e consciente do superior em subjugar o Ofendido. A alegação de
brincadeira é elemento estranho à tipicidade do delito descrito no art. 175 do CPM,
sem nenhum efeito na aferição da conduta do Acusado, decorrente do que se afasta
a possibilidade de desclassificação do delito para mera infração disciplinar. O Direito
Penal não contempla a compensação de culpa ou de dolo. O erro escusável característico do
erro de direito se revela quando, nas mesmas circunstâncias, outra pessoa possa vir a praticar
a mesma ação que o agente, afastando a responsabilidade penal quando a conduta é
inevitável. No caso dos autos, tratando-se de militar com larga experiência na vida castrense,
era de se esperar que a conduta pudesse e devesse ser evitada. Sentença mantida na íntegra.
Unanimidade." (STM - Apelação nº 31-58.2010.7.04.0004. Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Julgado em: 11/9/2012. Publicado em: 27/9/2012). (Grifo nosso).
Da mesma forma, não assiste razão à DPU quando afirma que, por considerarem o referido trote uma prática
comemorativa habitual no âmbito da OM, os Acusados acabaram por ser culturalmente condicionados a
desconhecerem o caráter criminoso da conduta e, assim, a incorrerem em erro de direito.
Quanto ao tema, o art. 35 do CPM assim dispõe:
" Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
Observa-se, assim, que o instituto previsto no art. 35 do CPM (que se assemelha ao erro de proibição previsto
no art. 21, caput, 2ª parte, do CP comum) tem sua incidência condicionada à comprovação de que o agente
supõe lícito o fato, por ignorância ou por erro de interpretação da lei; mas isso somente se escusáveis. O
que quer dizer que o erro deve ser inevitável. Se o erro for vencível, ou seja, se o agente tinha ou, pelo
menos, poderia ter consciência da ilicitude do fato, não há que se falar em atenuação da pena ou substituição
por outra menos grave nos termos do referido dispositivo.
No presente caso, não restou configurada a total ignorância da realidade normativa por parte dos Acusados.
Por óbvio, ainda que esteja imerso em um ambiente no qual a prática do trote violento seja comum, um Cabo
do Exército é dotado de, pelo menos, mediana inteligência a lhe dar condições de entender a reprovabilidade
da conduta de surrar as nádegas de um inferior hierárquico com tapas e golpes de cinta e de vara.
Nesse ponto, cumpre observar o que bem afirmou a Sentença condenatória, que adoto como minhas razões de
decidir (evento 276 do processo relacionado originário - fl. 13):
"Ora, os réus eram Cabos do Exército Brasileiro, experientes no convívio militar e nos princípios
que regem as Forças Armadas, receberam formação acerca dos regulamentos e normas
militares e o rigor da instituição em relação à hierarquia e disciplina.
E não bastasse isso, são eles, diariamente, colocados sob tais princípios, o que os eleva daquilo
que comumente se traz de 'inteligência mediana do homem comum', afora a já citada
consciência do injusto.
O denominado 'trote' ou 'brincadeira', como se extrai dos autos, consistiu em, independente do
consentimento da vítima (que não aceitou aquela situação), bater nas nádegas deste com uma
'ripa' de madeira, tapas e golpes com cinta, por um determinado lapso de tempo, subjugando-a
a ficar de bruços, sobre um colchão, e sem roupas na região que seria atingida.
Podemos inferir que os acusados não tinham consciência de que o ato que praticaram - dentro
de uma ótica de inteligência mediana - era de violência contra uma pessoa e que era capaz de
lesionar? A resposta obviamente é negativa."
Portanto, afigura-se completamente desarrazoado afirmar que os Acusados agiram amparados pelo erro
quanto à ilicitude de suas condutas. Na verdade, tendo consciência da reprovabilidade, preferiram "manter a
tradição" e, assim, praticar violência contra um militar hierarquicamente inferior, assumindo o risco de lesioná-
lo, como de fato ocorreu.
Quanto aos pleitos subsidiários de que a conduta seja desclassificada para lesão levíssima (art. 209, § 6º, do
CPM), lesão culposa (art. 210 do CPM) ou exclusivamente lesão leve (art. 209 do CPM), ou que seja aplicada a
diminuição da pena nos termos do art. 159 do CPM, também não assiste razão à DPU.
Cumpre observar que o Exame de Higidez Física e Mental realizado na data dos fatos assim descreveu as
lesões sofridas pelo Ofendido (evento 1 do processo nº 7000076-71.2018.7.03.0203, doc 1, fl. 8):
"Nádega direita. Hiperemia moderada, sem sangramento ativo ou hematomas. Nádega
esquerda. Hiperemia acentuada de 6x6cm com pequeno hematoma e sem sangramento ativo
(paciente não consegue sentar em virtude da dor)".
Ademais, consta nos autos a foto das lesões sofridas pelo Ofendido (evento 1 do processo nº 7000076-
71.2018.7.03.0203, doc 4, fl. 11).
Constata-se, portanto, que não se tratou de lesões de menor importância. Não se pode ignorar que o Ofendido
ficou sem conseguir se sentar. E não há como se considerar levíssima uma lesão que produz incapacidade,
ainda que temporária, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o disposto no art. 209, § 6º, do
CPM.
Além disso, é imperioso novamente destacar que, mesmo que se entenda que os Acusados não tinham a
intenção de causar lesão no Ofendido, eles assumiram o risco desse resultado lesivo ao golpear as nádegas do
Ofendido com tapas, cinto e vara. Portanto, uma vez caracterizado o dolo eventual quanto ao delito de lesão,
torna-se incabível a desclassificação para o art. 210 do CPM (lesão culposa), tampouco a aplicação do art. 159

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
do CPM, que depende da ausência de dolo no resultado.
Da mesma forma, diferentemente do que requer a Defesa, não há que se falar em condenação exclusivamente
pelo delito de lesão leve. Afinal, como já demonstrado, não se tratou de mera prática de lesão, mas de
violência que teve como escopo principal atingir a integridade física e moral de inferior hierárquico. Ou seja, a
cadeia hierárquica presente naquela situação foi determinante para a prática do delito; a lesão foi o resultado
dessa violência contra inferior. Não há como se desconsiderar a ocorrência de qualquer dos dois delitos.
Portanto, andou bem a Sentença recorrida ao condenar os Acusados como incursos no art. 175, parágrafo
único, c/c o art. 209, ambos do CPM.
Por fim, cumpre destacar que a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 do Código Penal comum, aplicável por analogia, encontra óbice na prevalência da
Legislação Penal Militar. O art. 59 do CPM disciplina de modo diverso as hipóteses de substituição de pena
cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada.
Não se pode mesclar o regime penal comum - art. 44 do CP - com o regime penal militar, selecionando-se as
partes mais favoráveis de cada sistema, afastando-se o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EFEITO DEVOLUTIVO.
ANÁLISE INTEGRAL DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. Na esfera
criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância 'ad quem' pode avaliar
matéria não analisada pelo juízo a quo, desde que respeitados os limites dos pedidos arguidos
pela parte e do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A exceção se encontra nas
matérias de ordem pública que, independente de provocação, podem ser conhecidas a
qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das razões do apelo são alcançados pela preclusão
consumativa. Precedentes do STM. A materialidade e a autoria delituosas encontram-se
evidenciadas. Do farto acervo probatório produzido na instrução processual, afigura-se
devidamente suprida a ausência do auto de apreensão da substância. As provas são
harmônicas entre si e revelam que a substância entorpecente conhecida por 'maconha'
realmente pertencia ao réu, confirmando que o material examinado foi o mesmo encontrado
em sua posse, no interior do quartel. Na espécie, não se aplica o princípio da insignificância. A
quantidade da droga encontrada com o militar é irrelevante para a tipificação do delito e a
conduta é altamente reprovável, diante da potencial capacidade de propagação do uso da
droga por outros integrantes da caserna, que lidam com armas e equipamentos de alto poder
destrutivo. Carece de amparo legal a reclassificação da conduta nas figuras delituosas
tipificadas nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM. A hipótese implicaria a
admissão de hibridismo normativo em matéria penal, com a criação de uma terceira lei pelo
Poder Judiciário, usurpando a competência reservada ao Poder Legislativo em franca violação
ao Princípio da Separação dos Poderes. Afiguram-se igualmente inviáveis a desclassificação da
conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação dos institutos
despenalizadores constantes da Lei n° 9.099/95, em face do princípio da especialidade,
reconhecido reiteradamente por esta Corte Castrense e pelos demais Tribunais Superiores. É
incabível a aplicação das penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da
impossibilidade, do mesmo modo, de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação
desprovida. Decisão por maioria". (STM - Apelação nº 7000797-34.2018.7.00.0000. Rel. Min.
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgada em 18/6/2019. Publicado em 20/8/2019) .(Grifo nosso).
No mesmo sentido, tem-se a Apelação nº 13-02.2002.7.11.0011/DF, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA (julgada em 9/11/2016), e os Embargos de Declaração nº 7-72.2007.7.06.0006/DF,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:13:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21258cd9cf
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgados em 3/2/2015).
Portanto, também não merece prosperar o pleito defensivo referente à substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal comum.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para manter a Sentença condenatória recorrida em relação aos ex-Cabos MAIKON OLIVEIRA DE
SOUZA, MAKEY RAMOS DOMINGOS, THALES FERREIRA RODRIGUES e VICTOR RENAN FREITAS MARQUES, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.